Tribunal: TJSP
Processo: 2136112-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, APONTANDO-SE OMISSÃO DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BENESSE.
WRIT QUE RESTOU PREJUDICADO DIANTE DE PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO IMPETRANTE, ANOTANDO-SE O REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.